Tribunal: TJSP
Processo: 1011874-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2018-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL – AÇÃO MONITÓRIA – ENTREGA DOS PRODUTOS COMPROVADA – INADIMPLEMENTO DA FAZENDA ESTADUAL – Fazenda Estadual que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Notas fiscais devidamente subscritas por funcionários da unidade de saúde – Débito comprovado – Inicial instruída com documentos hábeis à

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL – AÇÃO MONITÓRIA – ENTREGA DOS PRODUTOS COMPROVADA – INADIMPLEMENTO DA FAZENDA ESTADUAL – Fazenda Estadual que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Notas fiscais devidamente subscritas por funcionários da unidade de saúde – Débito comprovado – Inicial instruída com documentos hábeis à instrução do procedimento monitório (CPC/2015, art. 700) – Correção monetária e juros moratórios (cláusula nona, parágrafo quarto do contrato administrativo) – Manutenção da correção monetária fixada na r. sentença de acordo com entendimento do E. STF havido no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 – Correção monetária e juros moratórios que versam sobre matéria cognoscível de ofício, podendo ser alterada sem violação à vedação ao 'reformatio in pejus' – Pequeno reparo, no entanto, com relação aos juros moratórios, para aplicação da taxa de 0,5% ao mês, estabelecido no contrato entabulado entre as partes – Observação, no entanto, que após o ajuizamento da demanda, o débito passa a ostentar caráter judicial, de modo a se aplicar, também com relação aos juros moratórios, os termos do julgamento do E. STF (Tema no 810) – Incidência da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Precedente desta Corte – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte, com observação.